Tribunal: STF
Processo: ARE 1137839
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – CORREÇÃO – PROVIMENTO.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. Em 27 de setembro de 2018 , proferi a seguinte decisão:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A Turma Recursal, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de incorporação, aos proventos, da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violação dos artigos 2º, 40, § 8º, 61, § 1º, inciso II e 169 da Constituição Federal, bem como do verbete nº 37 da Súmula do Supremo. Diz contrariado o princípio da separação dos Poderes. Discorre sobre o caráter não genérico do benefício. Afirma não caber ao Judiciário conceder aumentos aos servidores públicos sob o argumento de isonomia.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Eis os fundamentos da decisão recorrida: 
    Da análise dos dispositivos legais supra constata-se que a gacen não é devida para ressarcimento de despesas do servidor em razão do desempenho de suas funções, mas sim em razão do próprio desempenho da atividade (prolabore faciendo), consoante conformação legal da aludida gratificação contida no artigo 55 da Lei nº 11.784/2008.15. Dessa forma, a gacen é gratificação desvinculada da efetiva produtividade dos servidores ativos que ocupam os cargos e desempenham as atividades especificadas no artigo 54 da Lei nº 11.784/2008; e é paga aos aposentados que ocupavam aqueles mesmos cargos e que tenham os benefícios concedidos até 19/02/2004, ou com fundamento nos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.
    (…)
    No caso dos autos, O autor, servidor público aposentado, teve fundamentada a sua aposentadoria no art. 3º da Emenda Constitucional nº47/2005. Desse modo, resta contemplado com o direito à paridade. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    A par desse aspecto, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem 
    Articula-se com a existência de omissão no julgado quanto ao regime de atualização monetária.
    O embargado, intimado, deixou de apresentar contrarrazões –certidão de 8 de novembro de 2018. 
    3. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Advogados da União, foi protocolada no prazo legal.
    Assiste razão à embargante. Reexaminando o processo, verifico omissão no tocante aos critérios de correção monetária. 
    No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 – assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 
    4. Conheço dos embargos de declaração e os provejo para sanar a omissão, sem concessão de efeito modificativo.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de março de 2020.
 Ministro MARCO AURÉLIO
Relator